Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-44.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-44.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HILARIO SALOMAO - CPF: 432.600.471-15 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ANDERSON RANZULA SALOMAO - CPF: 018.967.341-97 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – DEVER INDENIZATÓRIO POR RESPONSABILIDADE INDEPENDENTE DE CULPA – AUSÊNCIA DE CUIDADO – NÃO ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO APELANTE (FILHO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO) - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – DISTRIBUIÇÃO JUSTA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

À luz do artigo 14 do CPC, a falha na prestação de serviços, permitindo a utilização de documentação fraudulenta, em prejuízo do proprietário do veículo, dá ensejo à reparação por danos morais, independentemente de culpa do prestador.

Não se caracteriza o dano moral em razão de frustração negocial envolvendo o filho do proprietário do veículo; mas sim mero aborrecimento.

Em se tratando de sucumbência recíproca, convém manter a distribuição do ônus, conforme sentenciado, eis que ficou constatada a sucumbência em grande parte para a Requerida/Apelada; todavia, também houve sucumbência em menor escala, mas não ínfima, em relação aos Autores, sendo plausível a manutenção da proporção de 80% para a Requerida e 20% para a parte Autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HILARIO SALOMAO e ANDERSON RANZULA SALOMAO
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 1005111-44.2023.8.11.0006, movida em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, a)
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida, a pagar a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à parte autora HILARIO SALOMAO, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e
julgou IMPROCEDENTE o pedido de ANDERSON RANZULA SALOMAO de condenação em danos morais da parte requerida em seu favor
; b)
DETERMINOU
que a requerida procedesse ao cancelamento do gravame lançado sobre o veículo de propriedade do Requerente HILARIO SALOMAO, qual seja, FIAT/TORO FREEDOM AT9, 4X4, DIESEL”, ano de fabricação: 2018/2019, cor predominante: prata, Placa: QCO6J84, código renavam: 01150283464, chassi: 988226165KKB87420. A sentença, ainda, em razão de sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Apelante Hilário Salomão busca a reforma da sentença, para o fim de majorar o valor fixado a título de indenização.

Diz que a condenação por dano moral é ínfima e que, quanto ao dano material, defende que deve haver condenação, “(...) em especial os valores relativos aos honorários contratuais que tiveram”

Argumenta que tanto Hilário quanto Anderson Ranzula Salomão não contribuíram em nada para a “fraude” perpetrada, envolvendo o automóvel em questão; e que o ocorrido se deu por desleixo; por falta de cuidado da Apelada.

Assevera que “(...) a D. Magistrada, entendeu e decidiu que a financiadora ora Apelada, possui culpa em efetuar o negócio fraudulento, que culminou na alienação injusta sobre o veículo de propriedade do 1o Apelante (Hilário Salomão)”.

Destaca que – em relação ao Apelante Anderson Ranzula Salomão, este “(...) pagou parte do valor combinado pelo veículo, e ficou impossibilitado de concluir a venda do bem. Adquiriu o veículo, pagou parte do valor, e não teve o pleno domínio do mesmo, por culpa exclusiva da Apelada”; que “(...) O negócio jurídico foi realizado, houve parte de pagamento, contudo, não pode ser concluído ante o gravame que a Apelada lançou no registro do veículo, o impedimento causador de enorme transtorno, fugindo, em muito, o “patamar” do mero aborrecimento”.

Quanto à sucumbência recíproca, argumenta que a sentença destoa do conteúdo probatório, dos valores em questão e dos autos, pelo que deve ser refutada, com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência somente em desfavor da Apelada.

Requer “(...) seja conhecido e provido o presente apelo reformando-se a r. sentença para: A – Diante do valor irrisório estabelecido a titulo de dano moral para o Sr. Hilário Salomão (Apelante) seja o mesmo revalorado para mais, em patamar condizente com o dano moral sofrido, ao justo arbítrio de Vossas Excelências; B – Para que não seja perdido o sentido pedagógico do processo, seja a Apelada condenada a pagar indenização a titulo de danos morais também ao Sr. Anderson Ranzula Salomão, ao justo arbítrio de Vossas Excelências, o suficiente para recompor o dano sofrido, haja vista que ultrapassaram, em muito, o patamar do “mero dissabor”; C – Seja a r. sentença reformada para desqualificar a sucumbência recíproca, condenando somente a ora Apelada a pagar os honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 20% (vinte por cento), haja vista o tramite em apelação para a Segunda Instância”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo; e que seja a sentença reformada para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 1005111-44.2023.8.11.0006, movida por
HILÁRIO SALOMÃO e ANDERSON RANZULA SALOMÃO
, em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
a)
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a requerida, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a parte autora HILARIO SALOMAO, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e
julgou IMPROCEDENTE o pedido de ANDERSON RANZULA SALOMAO de condenação em danos morais da parte requerida em seu favor
; b)
DETERMINOU
que a requerida proceda ao cancelamento do gravame lançado sobre o veículo de propriedade do Requerente HILARIO SALOMAO, qual seja, FIAT/TORO FREEDOM AT9, 4X4, DIESEL”, ano de fabricação: 2018/2019, cor predominante: prata, Placa: QCO6J84, código renavam: 01150283464, chassi: 988226165KKB87420. A sentença, ainda, em razão de sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos Apelantes, não merece reforma a sentença, eis que o valor fixado a título de danos morais, longe de ser ínfimo, bem repara o Apelante Hilário Salomão, quanto ao abalo emocional vivido, e ao mesmo tempo que observa o caráter pedagógico da condenação, atenta-se à vedação do enriquecimento indevido.

É fato que a culpa pelo incidente é da Apelada, pois forneceu crédito a terceiro, por meio de fraude. Assim, não prestou serviços de maneira correta, configurando-se a falha na prestação dos serviços; e, por isso, deve ser responsabilizada.

No que tange ao Apelante Anderson, comungo com o posicionamento do Juízo sentenciante, uma vez que os fatos não configuram dano moral, mas sim mero aborrecimento (frustração acerca da aquisição do bem - FIAT/TORO FREEDOM AT9, 4X4, DIESEL”, ano de fabricação: 2018/2019, cor predominante: prata, Placa: QCO6J84, código RENAVAM: 01150283464, CHASSI: 988226165KKB87420).

Diante disso, há que ser refutada as teses de necessidade de majoração da verba fixada a título de dano moral, em relação ao Apelante Hilário; bem como de imposição de condenação por dano moral em relação ao Apelante Anderson.

A propósito, trago parte da sentença atacada:

“(...) Inicialmente, adentrando no cerne da questão, tem-se que um falsário formalizou um contrato de financiamento em uma empresa lojista de carro, fazendo incidir um gravame sobre o veículo do autor Hilário Salomão. Além disso, o autor ainda informou que por diversas ocasiões insistiu junto ao banco requerido para que tomasse alguma providência para retirar o gravame sobre seu veículo.

Assim, vejo que não há dúvidas quanto à suposta aquisição fraudulenta envolvendo o veículo da parte autora Hilário Salomão. Ademais, a própria parte requerida reconheceu em sua contestação tratar-se de um negócio fraudulento, que culminou na alienação injusta sobre o veículo da parte requerente.

De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Isso implica dizer que o fornecedor deve responder por prejuízos causados a consumidores, independentemente da existência de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva. Em caso de reparação de dano, cabe ao consumidor demonstrar o defeito do produto ou falha do serviço, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre eles.

O prejuízo sofrido restou incontroverso nos autos, visto que o autor Hilário Salomão deparou-se com uma alienação fiduciária sobre seu veículo, a qual não deu causa e se quer tinha conhecimento de tais fatos. Resta então a apuração da falha do serviço e o nexo de causalidade.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Enunciado 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nota-se então que acolhimento da tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil, nos termos art. 14, §3o, depreende da relação de causalidade. Aqui, verifica-se que a causalidade, tem ligação direta com a atividade da instituição financeira. Impassível então a aplicabilidade de excludente, tendo em vista que a atividade bancária envolve riscos inerentes e previsíveis, como a fraude.

É cediço que se imputa a instituição financeira a responsabilidade por avaliar a regularidade de suas operações e garantir a segurança do consumidor. Indiferente então os meios utilizados para que se operasse a fraude e o nível de dificuldade para sua identificação, mediante o dever de garantir a segurança jurídica do cliente nas operações financeiras e resguardá-lo de fraudes, a ré, indubitavelmente, incorreu em falha na prestação de serviços.

Observe-se o entendimento jurisprudencial abaixo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE CONCEDEU OS RECURSOS PARA A COMPRA DO BEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3o, INC. II, DO CDC - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. I)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, tendo em vista a responsabilidade afeta ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno quando há formalização de contrato de financiamento de veículo através da utilização de documentos falsos. Na condição de fornecedora de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
II) A conduta lesiva da instituição financeira, que levou o requerente a experimentar transtornos afetos a cobrança de carnê em seu nome, assim como o veículo do qual nunca teve a posse, caracteriza danos morais.
O fato de o requerente ter sido cobrado indevidamente por uma dívida na qual não contraiu, o episódio de circunstâncias, a se dirigir à uma Delegacia de Polícia, com a finalidade de registrar um boletim de ocorrência, para que a autoridade policial apurasse a infração penal por ele sofrida, ultrapassam o mero dissabor, caracterizando, dessarte, dano moral, passível de indenização.
III) Em sede de indenização por danos morais é prescindível a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo necessário unicamente a demonstração do fato caracterizador do dano. IV) Nas ações de indenização por dano moral deve ser observado o critério da razoabilidade para que o valor arbitrado não seja extremamente elevado a ponto de promover o enriquecimento ilícito, tampouco ínfimo, que não sirva para minimizar a dor resultante do dano causado. V) Nos termos do enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da fluência dos juros de mora é a partir do evento danoso, ao passo que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362). VI) Recurso conhecido e improvido.

Logo, possível verificar a responsabilidade objetiva da requerida quanto ao dever de indenizar o autor Hilário Salomão pelos danos sofridos, em decorrência da falha na prestação de serviço, visto que foi realizado o financiamento sobre seu veículo mediante documentos falsos, envolvendo o nome do autor.

Nesse passo, é inquestionável que o transtorno provocado pela ré ao autor ultrapassou o limite do mero aborrecimento, fazendo emergir lesão aos seus direitos de personalidade.

No que se refere ao
“quantum”
da indenização, deve-se levar em consideração as circunstâncias concretas do fato e a capacidade econômica dos litigantes, a fim de que a reparação seja justa, sem propiciar enriquecimento sem causa, nem perder o seu caráter pedagógico.

Destarte, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação do
“quantum”
indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a parte autora é suficiente para reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo que o fato acarretou aos requerentes.

Lado outro, tenho que a parte autora Anderson Ranzula Salomao não faz jus a nenhuma reparação por danos morais, vez que figurou no caso em testilha somente como um possível comprador do veículo. Assim, mesmo que frustrada sua aquisição do veículo pelos motivos já narrados nos autos, tais fatos não se configuram como lesão morais suficientes a serem passíveis de indenização, sendo um mero aborrecimento do cotidiano. Desse modo, ainda que frustrada a sua compra, poderia o autor adquirir qualquer outro veículo que lhe interessasse (...)”.

No mesmo sentido, enfatizando a falha na prestação de serviços,

“mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA DE PRÉ-PAGO PARA PLANO CONTROLE SEM A SOLICITAÇÃO DA REQUERENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO COBRADO REFERENTE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A alteração do plano de telefonia de pré-pago para o plano controle, sem a devida solicitação pela parte requerente, configura falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, uma vez que houve o cancelamento injustificado da linha telefônica da parte autora, em razão de cobrança indevida.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1041919-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelante a indenizar o Apelado por danos morais em decorrência de invasão à sua conta na rede social (Instagram), utilizada por terceiro para aplicar golpes financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há falha na segurança da plataforma do Apelante, caracterizando a responsabilidade objetiva pelos danos causas em virtude da invasão da conta do Apelado; e (ii) verificar se o valor estabelecido à título de indenização por danos morais deve ser reduzido, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe responder pelos danos causados

ao Apelado devido à falha na segurança de sua plataforma que permitiu a invasão da conta.

A vulnerabilidade do sistema, que possibilita o acesso de terceiros ao perfil do Apelado, configura falha na prestação do serviço, independentemente da culpa, sendo insuficiente o argumento de culpa exclusivo de terceiro, pois a segurança do perfil é obrigações do provedor do serviço.

A ausência de bloqueio imediato da conta invadida, mesmo após notificação pelo Apelado, evidencia a desídia do Apelante no atendimento ao consumidor, reforçando a falha no suporte oferecido e a responsabilidade pelas reparações dos danos causados.

O fato de o Apelado não ter ativado a autenticação em dois fatores não exclui a responsabilidade do Apelante, pois cabe a ele garantir a segurança do serviço de forma abrangente e, caso a autenticação em dois fatores fosse essencial, deveria ser obrigatória para a ativação da conta.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo para o caso, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa e adequar a indenização aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na segurança do sistema que permite a invasão de conta de rede social caracteriza defeito na prestação do serviço, assumindo a responsabilidade objetiva do provedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falta de ativação de recurso opcional de segurança pelo usuário (autenticação em dois fatores) não exclui a responsabilidade do provedor pela invasão, cabendo a isso garantir a proteção dos dados do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando o dano sem gerar enriquecimento sem causa. (N.U 1002365-84.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)”.

Também deve ser mantida a condenação conforme fixada, a título de sucumbência, pois não houve êxito acerca de todos os pedidos ou da maioria dos formulados pelas partes Autoras/Apelantes; não houve sucumbência mínima dos Autores/Recorrentes, de modo que a proporção de 20% em desfavor dos Autores/Apelantes mostra-se razoável, em razão do resultado da demanda.

Conclui-se, portanto, que o recurso não merece prevalecer, diante da justeza da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Determino o imediato cancelamento do gravame lançado ao veículo em questão, de propriedade do Apelante Hilário Salomão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025